Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Requisitos. Pena restritiva de direitos. Conversão em privativa de liberdade. Possibilidade.
1 - O art. 8o, I, do Dec. 11.302/22 veda a concessão de indulto pleno ao condenado a penas restritivas de direitos.
2 – Convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ainda que de forma provisória, em que se restabelece sua forma original e incidem, de imediato, todos seus efeitos e consequências, concede-se indulto pleno nos termos do decreto presidencial.
3 - Embargos infringentes providos.